Tribunal: TJBA
Processo: 8039636-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039636-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GOSAT AVGO TECH LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO DE MELLO CANCADO NETO, EDUARDO JOAQUIM PINTO TEREZA FILHO, PAULINO MARQUES GONTIJO NETO

AGRAVADO: DEISIANE JESUS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada/ agravante, e ratificou a validade da citação recebida por terceiro via postal no endereço constante dos cadastros públicos, determinando a intimação da executada para pagamento do débito em cinco dias, sob pena de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação da pessoa jurídica agravante, realizada por meio de carta com aviso de recebimento entregue em endereço atualizado nos cadastros públicos, mas recebida por terceiro não identificado como representante legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação enviada ao endereço constante dos cadastros oficiais, ainda que recebida por terceiro, presume-se válida, nos termos do art. 248, § 1º, do CPC, cabendo à parte interessada comprovar eventual nulidade.

4. A ausência de prova inequívoca de que o recebedor da correspondência não possuía vínculo com a empresa afasta o reconhecimento de nulidade da citação.

5. A aplicação da teoria da aparência é adequada quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte citada, sobretudo diante da desatualização cadastral promovida tardiamente pela agravante.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada reconhecendo a validade de citação postal entregue no endereço correto, mesmo que recebida por terceiro.

7. A alegação de cerceamento de defesa carece de suporte fático suficiente e não demonstra nulidade manifesta reconhecível de ofício.

8. A mera existência de execução em curso não configura, por si, perigo de dano irreparável a justificar a concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8039636-45.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

GOSAT AVGO TECH LTDA
, e, como agravada,
DEISIANE JESUS DA CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)